Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente nos autos dos processos no 0704508-06.2024.8.07.0011 e no 0704509-88.2024.8.07.0011, que tramitam perante o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 213, § 1o, e 215-A do Código Penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, e aponta fundamentação genérica da decisão, ausência de contemporaneidade e existência de condições pessoais favoráveis. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente no tocante ao periculum libertatis e à contemporaneidade dos fatos, para justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, sua manutenção não configura constrangimento ilegal.

4. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, aliada à pena máxima dos crimes imputados, superior a 4 anos, preenche os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

5. A multiplicidade de processos penais em curso contra o paciente, inclusive com denúncia recebida por estupro de vulnerável e histórico de não localização, demonstra risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

6. O exercício da profissão de tatuador, no contexto dos autos, constitui fator de risco para reiteração delitiva, considerando que os crimes imputados teriam sido praticados no exercício da atividade, que pressupõe contato físico em ambiente reservado.

7. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, porque a contemporaneidade, nos termos do art. 312, § 2o, do CPP, deve ser analisada à luz da existência atual de elementos que evidenciem o risco à ordem pública, e não apenas pelo tempo decorrido desde os fatos.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, diante dos elementos concretos de risco de reiteração delitiva e da gravidade dos fatos.

9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela adequada no caso concreto, considerando que o ambiente profissional do paciente, mantido até o presente, é o mesmo no qual, em tese, ocorreram os delitos, o que fragiliza a eficácia de medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.